Tribunal: TJMT
Processo: 0003088-67.2018.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003088-67.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS NOGUEIRA BARRETO (APELANTE), EDSON CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 053.276.171-57 (APELANTE), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TESTEMUNHA), LEANDRO DE FREITAS ANDRADE - CPF: 043.239.771-07 (TESTEMUNHA), MARCOS MIRANDA SILVA - CPF: 053.206.981-19 (TESTEMUNHA), SOLANGE SILVA TAVARES - CPF: 053.242.391-78 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA DE UM DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO CORRÉU. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta p
elos réus
contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com fixação de penas privativas de liberdade e multa, em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta, em síntese, ausência de prova, e, subsidiariamente, pleiteia a readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser readequada, com redução da fração de exasperação na primeira fase e aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e materialidade podem ser evidenciadas por elementos informativos corroborados pela atuação policial no momento da abordagem, com apreensão de entorpecentes, bem como por depoimentos policiais firmes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório,
nos termos do Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, suficientes para amparar o édito condenatório
.

Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo subjetivo do corréu com a prática delitiva de tráfico de drogas, é inviável a condenação fundada apenas em presunções ou na mera presença no local dos fatos, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A fração utilizada na exasperação da pena-base, em razão da quantidade e da natureza das drogas,
não pode ser fixada em patamar superior a 1/6 da pena mínima sem fundamentação concreta
, conforme orientação jurisprudencial.

A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, quando reconhecida,
não pode ser aplicada em fração inferior à máxima legal sem justificativa idônea
, impondo-se sua incidência no patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de provas seguras sobre o vínculo subjetivo do
cor
réu com os entorpecentes apreendidos impõe a absolvição por insuficiência de provas.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com os demais elementos de prova e colhidos sob contraditório, são suficientes para embasar a condenação.

A pena-base só pode ser exasperada acima do mínimo legal mediante fundamentação concreta e proporcional à circunstância judicial negativa.

A fração de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 quando não houver justificativa idônea para modulação inferior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI; CP,
arts
. 33, § 2º, "c", 44; CPP,
arts
. 386, VII, e 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

TJCE, Apelação Criminal nº 0149396-45.2019.8.06.0001, Rel. Des.
Marlúcia
de Araújo Bezerra, j. 26.10.2021.

TJMT, Ap. Crim. nº 1000393-06.2025.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, j. 16.12.2025.

TJMT, Ap. Crim. nº 1002700-82.2024.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.11.2025.

STJ, REsp nº 2006211/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
or

Edson Camargo dos Santos
e
Lucas Nogueira Barreto
,
contra a sentença proferida
pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003088-67.2018.8.11.0023
, que o condenou

pela prática do crime previsto no art.

33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhes penas privativas de liberdade e multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais
, sustenta
-se
, em síntese:
(
i)
insuficiência probatória
quanto à autoria do crime de tráfico, especialmente no tocante ao réu
Edson
; (
ii
)
ausência de vínculo subjetivo
entre Edson e os entorpecentes apreendidos; (
iii
) subsidiariamente,
readequação da dosimetria
, com redução da fração de exasperação da pena-base e aplicação da
fração máxima de 2/3
da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, relativamente ao réu
Lucas
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por
parecer
d
o

Dr.
Élio Américo
, manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Narra a denúncia que no dia 20 de março de 2018, por volta das 03h40min, na Rua Chile, Bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT, policiais militares, após receberem denúncia anônima informando que Lucas Nogueira Barreto estaria comercializando entorpecentes, inclusive com indicação de seu nome, da motocicleta utilizada, do estabelecimento comercial supostamente vinculado à traficância e do endereço da residência onde a droga seria preparada, deslocaram-se até o local indicado, ocasião em que visualizaram Lucas chegando à residência em uma motocicleta, procedendo à sua abordagem e localizando em seu poder porções de substância entorpecente, ao passo que, no interior do imóvel, encontraram
Ed
son Camargo
d
os Santos, o qual afirmou estar no local para realizar a limpeza do quintal, tendo sido constatada, ainda, a existência de entorpecentes enterrados no quintal da residência.

A
materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(ID. 315776463, fls. 13)
, boletim de ocorrência
(ID. 315776463, fls. 14 a 17)
, auto de apreensão
(ID. 315776463, fls. 23)
e laudo pericial
(ID. 315776463, fls.
59
)
que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, conforme bem delineado na sentença.

A controvérsia recursal, entretanto, concentra-se na autoria, impondo-se análise individualizada da situação de cada réu, em observância ao princípio da responsabilidade penal subjetiva.

No que se refere ao réu
Edson Camargo
d
os Santos
, o conjunto probatório não se revela suficiente para sustentar o decreto condenatório. Consoante se extrai dos autos, nenhuma substância entorpecente foi encontrada em sua posse direta, tendo os entorpecentes sido localizados enterrados no quintal da residência e em poder do corréu
Lucas
, circunstância confirmada tanto pelos depoimentos policiais quanto pelas demais provas produzidas.

Em interrogatório, Edson afirmou,
tanto

n
a fase policial
(ID. 315776463, fls. 36 a 38)

quanto

n
a judicial
(ID. 315776875)
, que se encontrava no local porque havia sido contratado para realizar a limpeza do quintal, versão que encontra respaldo parcial no depoimento prestado por
Solange Silva Tavares
, prestado na fase de inquérito policial
, a qual, embora tenha negado vínculo com
a contratação do réu
, confirmou ter emprestado utensílios
ao mesmo
, como enxada, para
a realização da
limpeza.

Além disso, os próprios policiais militares relataram
(ID. 315776875 e 315776463)
que não localizaram drogas com Edson, limitando-se a apontar sua presença no interior do imóvel
(banheiro)
no momento da abordagem, sem apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado, balança de precisão, anotações ou qualquer outro elemento indicativo da mercancia ilícita em seu desfavor.

Soma-se a isso o fato de que Edson e Lucas apresentaram versões harmônicas quanto à dinâmica dos fatos, afirmando que, após a limpeza, Edson teria sido convidado a permanecer no local para ingerir bebida alcoólica, mencionando ambos a presença de um terceiro indivíduo, conhecido como “Marquinhos”, o que reforça a plausibilidade da narrativa defensiva e fragiliza a imputação subjetiva
ao réu Edson
.

Nesse contexto, a mera presença do réu no local onde posteriormente se encontrou entorpecente não autoriza, por si só, a condenação, sobretudo quando inexistem provas seguras de que tivesse ciência da droga ali ocultada ou de que atuasse em comunhão de vontades com o corréu.

Nesse sentido,
é a
jurisprudência
pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA.
DROGA ENCONTRADA EM IMÓVEL NÃO RESIDIDO PELA ACUSADA. MORADIA DO NAMORADO. INÚMEROS INDICATIVOS DE DESCONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA NAQUELE RECINTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DENÚNCIA JULGADA IMPROCEDENTE. RÉ ABSOLVIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação objurgando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedente a pretensão punitiva descrita na denúncia, condenando a ré pelo crime descrito no
art
. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. 2. A irresignação recursal tem núcleo petitório na absolvição da apelante, sob o fundamento de que não há provas suficientes ao édito condenatório, alegando,
ab
initio, que a imputação não pode ultrapassar a pessoa do criminoso, uma vez que no presente caso a pessoa responsável pela droga era o namorado da recorrente. 3. Em alinhamento à defesa técnica, a autodefesa da denunciada, exercida através do interrogatório judicial, quando nega a autoria do delito, afirma não residir no imóvel onde fora encontrada a droga, corroborando a versão de que a droga era de propriedade do então namorado desta. 4. Depreende-se da prova oral colacionada, formada de policiais militares que estiveram na cena do crime e efetuaram a prisão da acusada, que a apreensão da droga é fato incontroverso, inclusive admitido pela própria acusada. 5. De outro lado, emerge dessa mesma prova oral, uma certa linha de coerência e coesão com as declarações da acusada, percebendo-se que, desde o princípio, a ré nega a propriedade da droga, nega que tivesse conhecimento que aquela substância estivesse guardada naquele recinto, atribuindo a propriedade ao seu namorado. Ressalte-se, que, inclusive, a acusada
afirma
e as testemunhas confirmam que o acusado era o morador do imóvel onde estavam os entorpecentes.
6. Em casos desse
jaez
, em regra, considerando que o crime de tráfico de droga é tipo penal misto ou de conteúdo variado, satisfazendo-se com a prática de quaisquer dos verbos do tipo, não importa a quem pertencia a droga. Se a droga estava guardada naquele recinto, o morador da casa deve ser responsabilizado pela prática do tipo penal sob a modalidade "ter em depósito" ou "guardar". Contudo e aqui reside a grande lacuna da instrução criminal, é preciso prova de que a incriminada tinha plena consciência de que aquela substância estava naquele local, pois ninguém pode ser acusado e responsabilizado por guardar ou depositar algo, cuja existência sequer conhece.
7. Os indicativos de que a apelante não tinha conhecimento de que havia drogas na casa do namorado, são notáveis e inúmeros, tais como: a denúncia recebida pelos policiais não cita nomes dos possíveis traficantes, bem como não era direcionada à casa onde Bruna estava, mas sim àquela da lateral, vizinha; a casa onde o narcótico foi encontrado não pertencia à apelante; a droga foi encontrada na entrada da casa e na cozinha, e não em pertences pessoais da ré, podendo ser de qualquer morador ou mesmo visitante daquela casa; a reação de tranquilidade da ré de permitir a entrada dos policiais, sem qualquer resistência ou embaraço ao trabalho da polícia; os policiais não terem testemunhado qualquer movimento suspeito de possíveis destinatários (compradores) da droga em frente àquela residência sendo atendido pela ré; inexistência de prova a apontar a acusada como abastecedor e entregador de droga a qualquer pessoa da comunidade; não se encontrar com ela (junto ao seu corpo) nenhum material que denotasse seu envolvimento com droga (como lâminas, saquinhos, estilete etc.); ausência de flagrante da acusada manuseando droga (separando, dividindo, embalando).
8. É cediço que a apreensão de droga já fracionada e embalada em casa em que esteja uma pessoa, acompanhada de algum apetrecho como papel celofane, por vezes, é prova convincente da
traficância.
Entretanto, quando tal prova se mostra contrariada por outros elementos, como se afigura no presente caso, outra solução não se aplica senão o juízo absolutório.
9. Recurso conhecido e provido. Denúncia julgada improcedente. Ré absolvida. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, por uma de suas Turmas, em conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do voto desta Relatoria. Fortaleza/CE, 26 de outubro de 2021.
M
arlúcia

de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - Apelação Criminal: 0149396-45 .2019.8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 26/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2021)

Diante da ausência de prova robusta quanto à autoria, impõe-se a
absolvição de
Edson Camargo
d
os Santos, com fundamento no art. 386, inciso VII
, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em relação
ao réu Lucas Nogueira Barreto
, a denúncia
narrada pelos policiais
, embora anônima, apresentou elementos concretos e individualizados, como seu nome, a placa da motocicleta utilizada, a identificação do estabelecimento comercial onde ocorreria a traficância e o endereço da residência utilizada para o preparo da droga, circunstâncias
que legitimaram a atuação policial.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório judicial
e
na fase de inquérito
, mostraram-se coerentes e convergentes, descrevendo que
, após a denúncia anônima,
Lucas foi abordado em atitude suspeita, portando entorpecentes em seu bolso
ao adentrar na residência descrita nos autos
,
na qual se encontrava
a quantidade maior de droga enterrada no quintal, circunstâncias que evidenciam, de forma segura, a prática do crime de tráfico.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste tribunal:

(...)

III. Razões de decidir 1. A busca pessoal ocorreu após informações específicas do apelante [nome, características físicas e endereço] sobre a traficância de drogas, bem como pela dispensa de uma mochila [pelo apelante] após a aproximação dos agentes policiais. 2. O c. STF decidiu que “informações detalhadas sobre os ilícitos” constituem “fundadas suspeitas para a abordagem policial” e, desse modo, permitem a realização de busca pessoal, “em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º e no § 5º do art. 144 da Constituição da República” (ARE 1533592/RS).

(...)
1. A busca pessoal afigura-se válida quando fundada em denúncia anônima com elementos objetivos e corroborada por conduta suspeita do apelante. 2. A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo quando a quantidade e natureza das drogas não justificarem a redução inferior. 3. Com a alteração do enquadramento jurídico [desclassificação do crime ou procedência parcial da denúncia], é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP,
arts
. 28-A, 244, 387 e 593, I; CP,
arts
. 33, § 2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1533592/RS, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 5.2.2025; STJ,
AgRg
no HC 971.490/RS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 1.10.2025; STJ, HC 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.6.2023; TJMT, AP nº 1000743-07.2024.8.11.0022, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 27.11.2025. (N.U 1000393-06.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 19/12/2025)

Ressalte-se que os depoimentos policiais encontram respaldo nos demais elementos probatórios, sendo plenamente idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
o qual dispõe que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Assim,
a condenação de
Lucas Nogueira Barreto deve ser mantida
.

No tocante à dosimetria da pena aplicada ao réu Lucas, verifica-se a necessidade de reparos.

Na primeira fase, o magistrado valorou corretamente, como circunstância judicial única, a quantidade e a natureza da droga, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Todavia, a fração de exasperação aplicada mostrou-se desproporcional, à míngua de fundamentação concreta que justificasse acréscimo superior ao parâmetro ordinariamente adotado pela jurisprudência.

A orientação consolidada desta Corte recomenda a aplicação da fração de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, salvo motivação idônea em sentido diverso,

in
verbis
:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PROVA. ENCONTRO FORTUITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). II. Questão em
discussão As
questões em discussão consistem em saber se: (i) a localização das drogas no cumprimento do mandado de prisão é válida, em razão do suposto desvio de finalidade; (
ii
) há ilegalidade no recrudescimento da pena-base e se a fração aplicada é justificável; (
iii
) é possível reconhecer a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), substituir a pena por restritiva de direitos e estabelecer regime mais brando. III. Razões de decidir A apreensão de entorpecentes ocorreu no cumprimento de mandado de prisão, não havendo busca domiciliar autônoma nem desvio de finalidade, tratando-se de encontro fortuito de provas, juridicamente válido. A palavra dos policiais encontra respaldo nos demais elementos probatórios e foi colhida sob contraditório judicial, sendo prova idônea.
O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 autoriza o recrudescimento da pena-base, com fundamento na quantidade e na natureza da droga. A exasperação da pena-base em 1/3 mostrou-se desproporcional frente à quantidade de drogas apreendidas [32,45g de cocaína e 103,31g de pasta-base de cocaína] e a existência de outros elementos que remendam maior acréscimo.
Inviável reconhecer o tráfico privilegiado quando demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas e o vínculo com organização criminosa, conforme extração de dados telemáticos. A substituição da pena é incabível diante do quantum estabelecido, sendo também justificado o regime semiaberto fixado. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a fração de acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6. Tese de julgamento: "1. É válida a prova obtida por ocasião do cumprimento de mandado de prisão, quando a apreensão de substância entorpecente decorre de encontro fortuito, sem desvio de finalidade.
2. A natureza e quantidade de drogas justifica o recrudescimento da pena-base. 3. A jurisprudência recomenda o acréscimo de 1/6 por circunstância judicial desfavorável, sendo, entretanto, possível adotar fração diversa mediante fundamentação idônea.
4. É incabível reconhecer o tráfico privilegiado ao réu com comprovada dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP,
arts
. 33, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 870.954/SP,
AgRg
no HC n. 810.819/PB,
AgRg
no REsp n. 2.123.639/MG,
AgRg
no HC n. 1.023.434/SC,
AgRg
no HC n. 865.859/SC,
AgRg
no HC n. 987.698/CE,
AgRg
no HC n. 932.712/MS,
AgRg
no HC n. 969.485/SP,
AgRg
no HC n. 945.930/SP,
AgRg
no HC n. 1.003.952/SP,
AgRg
no HC n. 890.172/SC. (N.U 1002700-82.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

In
casu
, i
nexistente
fundamentação concreta para a aplicação de fração de exasperação de 1/3
, razão pela qual a redução da fração para 1/6 é medida que se impõe.

Na terceira fase, embora reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o Juízo de origem aplicou fração inferior ao máximo legal sem apresentar fundamentação concreta e idônea para tanto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a discricionariedade do julgador na modulação da fração não é absoluta, exigindo motivação específica, sendo que, ausentes elementos concretos que justifiquem a redução em patamar inferior, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3
,
in
verbis
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA
PENA .
CONSEQUÊNCIA DO CRIME NORMAL AO FATO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MODULAÇÃO DA
FRAÇÃO .
DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a sentença de primeiro grau, a qual fixou a pena-base acima do mínimo legal para o crime de tráfico de drogas, com base na valoração negativa das consequências do crime, invocando dados e elementos ínsitos ao tipo penal. 2. As instâncias ordinárias aplicaram a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
art
. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/6, sem motivação
adequada.II
. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das consequências do crime, com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal, viola o art. 59 do Código Penal.
4 .
A questão também envolve a análise da adequação da fração de diminuição de pena aplicada, em razão da ausência de fundamentação da modulação e aplicação da fração mínima, considerando a pequena quantidade de droga apreendida. III. Razões de decidir 5. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente com base em elementos já considerados pelo legislador na tipificação do crime, sob pena de bis in idem .
6. A discricionariedade do julgador na escolha da fração de diminuição de pena não é absoluta, exigindo motivação adequada e em conformidade com os padrões decisórios dos Tribunais Superiores.
7. Dada a pequena quantidade de cocaína apreendida, a aplicação da causa de diminuição de pena deve ser no grau máximo de 2/
3 .
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para afastar a valoração negativa das consequências do crime e aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei
n .
11.343/2006, na fração de 2/3. (STJ - REsp: 2006211 PA 2022/0172771-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2024)

No caso dos autos, inexistem
fundamentação concreta na sentença
apta a afastar a aplicação do redutor em seu grau máximo, impondo-se, portanto, a readequação da pena nesse ponto.

D
esta feita
, a absolvição de Edson Camargo
d
os Santos e a manutenção da condenação de Lucas Nogueira Barreto, com a correção da dosimetria nos termos expostos, mostram-se as soluções juridicamente adequadas.

Procedendo-se à readequação da dosimetria da pena do réu
Lucas Nogueira Barreto
, nos limites do pedido recursal, fixa-se, na primeira fase, a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, considerando-se negativamente, como circunstância judicial única, a
quantidade e a natureza da droga
, o que autoriza a exasperação no patamar de
1/6
, resultando na pena-base de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
, aplicada no
patamar máximo de 2/3
, a pena definitiva resta fixada em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal), além de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantida a razão unitária estabelecida na sentença.

Por fim, p
resentes os requisitos legais,
substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal
e da súmula vinculante nº 59 do STF
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal
.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO d
a apelação criminal interposta por
Edson Camargo dos Santos
e
Lucas Nogueira Barreto
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
absolver o réu
Edson Camargo dos Santos
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para readequar a dosimetria da pena no tocante ao réu
Lucas Nogueira Barreto
,
reduzindo
a fração de exasperação da pena-base ao patamar de 1/6
e
aplica
ndo
a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3
, fixando-se a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026